Tribunal: STF
Processo: Rcl 94366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Acesso a provas digitais. Indeferimento de diligências complementares. Certificação de cadeia de custódia. Ampliação de acervo probatório. Ausência de aderência estrita. Elementos não incluídos nos autos. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada em face de decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR que, nos autos nº 5010801-83.2025.4.04.7009, teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14, bem como os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao não assegurar acesso efetivo, integral e útil aos elementos de prova já documentados no procedimento penal.
Narra a inicial que o acervo probatório digital disponibilizado à defesa é composto por aproximadamente 212.278 arquivos, totalizando cerca de 1,4 TB de dados, com relatório de indexação superior a 4.500 páginas, parte dos quais estaria protegida por senha sem fornecimento das respectivas credenciais de acesso.
Sustenta, ainda, a existência de cinco inquéritos policiais relacionados, ausência de integralidade do material disponibilizado, insuficiência do prazo conferido para análise do acervo e impossibilidade de auditoria técnica adequada, em razão da complexidade e volume dos dados.
Aduz que tais circunstâncias configurariam acesso meramente formal à prova, sem efetividade prática, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da designação de audiência de instrução para datas próximas.
Relata, também, ausência de disponibilização integral de Relatórios de Inteligência Financeira (COAF), utilizados como elementos de suporte da acusação, bem como indeferimento de pedidos defensivos destinados à regularização do acesso ao acervo probatório.
A parte reclamante requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal e das audiências designadas, bem como a garantia de acesso integral, efetivo e tecnicamente auditável aos elementos de prova, incluindo arquivos criptografados, dados brutos e metadados, com posterior reabertura de prazo para apresentação ou complementação da resposta à acusação.
Ao final, postula a procedência da reclamação, com a cassação das decisões impugnadas e o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14, assegurando-se o retorno dos autos à fase de resposta à acusação após a regularização do acesso ao acervo probatório.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Reproduzo as decisões reclamadas (Doc. 12 - grifei): 

“DESPACHO/DECISÃO
Intimados acerca da informação policial juntada em 13/03/2026 (evento 205), no qual a Delegacia de Polícia Federal indica o tamanho total dos dados telemáticos reunidos por época da investigação, aliada a descrição da natureza dos agrupamentos, o representante processual do indiciado Douglas Boffe, por meio da petição apresentada em 23/03/2026 (evento 222), requereu que a (i) "Secretaria deste Juízo que certifique formalmente nos autos, no prazo de 05 (cinco), o recebimento, a custódia e a integridade do HD Western Digital de 2TB (s/n: WX42D5346JLC), entregue pela Polícia Federal em 13/03/2026, nos termos da Resolução nº 408/2021 do CNJ e dos arts. 158-A a 158-F do CPP", (ii) fixe o "prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da certificação cartorária acima requerida, para que a Defesa adquira SSD externo portátil de 2TB (USB 3.2) e o entregue à Polícia Federal, que, nos termos da decisão do Evento 168, disporá do prazo de 72 (setenta e duas) horas para realizar a cópia integral do acervo", bem como registrou que "a Defesa se manifestará sobre a completude e integridade do acervo recebido em momento oportuno, após análise técnica pelos assistentes, reservando-se o direito de requerer complementações, caso o conteúdo efetivamente copiado não corresponda ao inventário certificado".
É o breve relato. Decido.
Diversamente da manifestação apresentada no evento 222, a legislação de regência não impõe ao juízo o registro processual pormenorizado do conteúdo telemático, ressalvada a anotação da existência de anexo físico e o local de se acautelamento, como realizado no presente feito.
Com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que instituiu a cadeia de custódia das provas criminais produzidas, a responsabilidade do armazenamento ficou a cargo da Autoridade Policial responsável pela investigação, bem como do núcleo técnico vinculado.
Verifica-se, portanto, que não se aplica o procedimento previsto no artigo 3º da Resolução-CNJ nr. 408/2021, como requerido no evento 53, principalmente, por tratar-se de órgão que regulamenta questões administrativas/disciplinares ou seja, trata-se de orientação procedimental destinadas aos tribunais, não possuindo força cogente para alterar a legislação processual penal brasileira.
Em relação ao regramento previsto no artigo 158-A e seguintes do CPP cadeia de custódia, como comentado anteriormente, também não há procedimento endereçado ao juízo.
Assim, consigno que o material telemático fornecido a este juízo, o qual supostamente abrange a totalidade dos dados brutos telemáticos e digitais obtidos no curso da investigação, além da finalidade de consulta e utilização para confecção da sentença monocrática, servirá para apurar eventual impugnação e pedidos para a sua complementação, desde que robustamente fundamentados.
Diante disso, indefiro o pleito para que a Secretaria do Juízo certifique nos autos o inventário digital disponibilizado pela referida descentralizada.

DESPACHO/DECISÃO
O feito restou assim relatado no evento 225:
(...)
O provimento judicial exarado em 30/03/2026 (evento 225), indeferiu os pleitos para que a Secretaria do Juízo certificasse nos autos o inventário digital disponibilizado pela referida descentralizada e para fixação de prazo para a defesa adquirir uma unidade de armazenamento de dados externo ou do marco inicial para análise dos dados, bem como concedeu o prazo de 10 dias para as defesas aditarem as respostas à acusação e determinou que após esse prazo, a Secretaria agendasse a audiência de instrução e julgamento, por tratar-se de ação penal com réu preso.
Por meio da petição apresentada em 07/04/2026 (evento 234), a defesa do indiciado Douglas Boffe impugnou a decisão acima referida, repetindo a fundamentação anterior, alegando, em síntese, que o prazo de 10 (dez) dias é insuficiente para análise do acervo, bem como a violação ao artigo 156 do CPP, e de notas técnicas, entendimento jurisprudenciais e das determinações contidas na Resolução 408/2021-CNJ.
Intimado, o Representante do Ministério Público Federal apresentou manifestação em 08/04/2026 (evento 237), contrária à renovação dos pedidos acima referidos.
É o breve relato.
A presente operação policial foi deflagrada em 02/07/2025, conforme consignado nos autos do incidente de Prisão Preventiva nº 5005968-22.2025.4.04.7009, sendo que no referido feito, a vinculação da defesa técnica do Indiciado Douglas Boffe ocorreu em 04/07/2025, permitindo, a partir de então, o acompanhamento dos procedimentos e diligências realizados na fase da investigação policial a partir de então.
A denúncia em desfavor do referido indiciado foi apresentada em 10/09/2025, sendo que a atual defensora contratada promoveu a sua habilitação nos autos em 15/09/2025 (evento 05 -acostamento do instrumento de procuração), ainda que a citação do preso tenha ocorrido somente em 11/11/2025 (evento 44).
Na referida peça inaugural, a acusação registrou que o indiciado preso incorreu nas penas dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, por 3 vezes (FATOS 3, 4 e 5-hipóteses criminais 02, 03 e 04), na forma do artigo 69 do Código Penal; e do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1 - hipótese criminal 06)".
Todavia, somente a partir da determinação para apresentação da resposta à acusação foi que a defesa técnica passou a requerer a integralidade dos dados brutos telemáticos angariados por época da investigação policial, pedido este que restou prontamente deferido, inclusive, com expressa determinação de procedimentos e prazos exíguos, a fim que as defesas pudessem exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Transcrevo a seguir excerto da manifestação contrária aos pleitos realizados nos eventos 222 e 234, apresentado pelo Ministério Público Federal no evento 237:
(...)
Assim, diversamente da equivocada interpretação consignada na petição do evento 234, o provimento judicial exarado no evento 225, não estipulou as defesas dos indiciados, e eventuais assistentes técnicos, que realizassem a análise dos dados digitais criminais angariados na esfera policial, até o término do prazo para apresentação do aditamento da resposta à acusação, eis que restou indicado a possibilidade de apresentar as eventuais impugnações, realização de novas provas ou apresentação de pedidos de esclarecimentos, por época da fase do artigo 402 do CPP, desde que devidamente justificada:
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou Tatos apurados na instrução.
Verifica-se ainda que as impugnações acima referidas sugerem que a observância à forma técnica deve se sobrepor ao princípio pela busca da verdade real no processo criminal, ou mesmo, ao próprio procedimento de instrução criminal previsto na legislação de regência.
Ainda que o ônus para comprovar a materialidade e a autoria seja exclusivamente da acusação, compete à defesa desconstituir o conjunto probatório apresentado com a denúncia criminal, o qual, inclusive, não é integralmente composto por material digital..
Também compete à defesa, em conjunto com os seus assistentes técnicos, indicar pormenorizadamente que essa (prova digital) tenha sido adulterada, modificada e/ou corrompida, ou ainda, que a análise técnica policial tenha deixado de observar os procedimentos legalmente exigidos, entretanto, indicando o efetivo prejuízo.
Conforme também expressamente consignado na decisão combatida, não existe no ordenamento processual penal a exigência de "certificação cartorária prévia" do acervo digital produzido em sede policial, ou mesmo, do estabelecimento de um prazo para análise dos dados digitais criminais cujo acesso, inclusive, poderiam ter ocorrido já na fase policial, ou ainda, da decretação da responsabilidade dos peritos policiais pela integralidade do acervo.
No ponto, anoto que os peritos policiais, em razão da função pública que exercem, respondem pessoalmente pelas conclusões realizadas em seus laudos técnicos, inclusive, nas esferas penal, administrativa e cível, acaso haja excesso ou manipulação indevida, independente da existência de prejuízo.
Necessário ainda reforçar que a cadeia de custódia prevista nos artigos 158-A a 158-F do CPP, impõe à Autoridade Policial Federal responsável pela investigação a responsabilidade sobre a coleta, análise e armazenamento, o que demonstra ser desarrazoado tentar imputar ao juízo parte desse ônus.
Eventual conduta indevida deve ser relatada ao Ministério Público Federal, o qual possui a função de fiscal externo da atividade policial.
Ademais, a apreciação definitiva/conclusiva das provas digitais criminais, e eventuais impugnações, será realizada ao final da instrução processual, em conjunto com as demais evidências produzidas, conforme expressa previsão nos artigo 381 e seguintes do CPP.
Por fim, anoto que repetição de alegações genéricas e exigência de procedimentos formais sem previsão na lei processual criminal brasileira, além de configurar ação meramente protelatória, acarreta prejuízos aos indiciados presos, dentre os quais se encontra o Sr. Douglas Boffe, porquanto estende o período de acautelamento, ainda que este juízo tenha adotado todos os procedimento para a sua célere tramitação.
Diante disso, indefiro o pleito realizado no evento 234, nos termos da fundamentação, e mantenho integralmente o provimento judicial exarado no evento 225.
Intime-se.

DESPACHO/DECISÃO 
O feito restou assim relatado no evento 239:
(...)
A decisão exarada em 10/04/2026 (evento 239), indeferiu o pleito realizado no evento 234 e manteve a decisão do evento 225.
Por meio das petições apresentadas em 14/04/2026, os réus Eduardo Braga Viana (evento 246) e Cleiton Rodrigo Araújo de Oliveira (evento 247), ratificaram as respostas à acusação anteriormente apresentadas.
Instado do indeferimento exarado no evento 239, a defesa do réu Douglas Boffe apresentou nova manifestação em 16/04/2026 (evento 249), repetiu os pleitos anteriormente, ratificando a fundamentação já utilizada, apresentou novos questionamentos sobre o conjunto probatório digital disponibilizado, inclusive, questionando se o material abarca os inquéritos policiais referentes às apreensão de drogas, e alegou que parte dos arquivos encontra-se protegida por senha.
É o breve relato. Decido.
Deixo de conhecer a nova impugnação apresentada no evento 249, porquanto as decisões combatidas, além de enfrentarem os principais argumentos, determinaram a aplicação do procedimento previsto na legislação processual criminal. Como também expressamente referido anteriormente, não serão processadas impugnações genéricas/abstratas, como no presente caso, eis que se trata de procedimento penal com réus presos, situação que, por si só, impõe a célere tramitação.
Assim, registro que as eventuais dúvidas técnicas e/ou impugnações às provas digitais deverão ser apresentadas por meio de quesitos complementares, desde que se refiram à prova efetivamente utilizada pela acusação em relação aos fatos denunciados.
No que pertine aos arquivos digitais protegidos por senha, conforme habitualmente ocorre nos procedimentos criminais, registro que estas não poderão ser utilizadas como prova, inclusive, por este juízo, o qual recebeu idêntico acervo ao disponibilizado às defesas.
Quanto ao registro dos procedimentos adotados/realizados por época da investigação policial, em regra, encontram-se consignados nos respectivos inquérito policiais, bem como no relatório final policial, o qual, inclusive, aponta quais elementos probatórios foram utilizadas para concluir pelo indiciamento dos investigados.
Por fim, registro que a mera referência a precedentes jurisdicionais, ainda que prolatados por cortes superiores, no entanto, sem efeitos erga omnes, não possuem aplicação automática, bem assim que, ao menos nesse momento processual, não se mostra necessário ou razoável enfrentar a integralidade dos argumentos abstratos e repetitivos trazidos pela parte, principalmente, em razão da fundamentação e aplicação da legislação processual penal.
Por idêntica fundamentação, tampouco deve ser reaberto o prazo para que a defesa promova o aditamento da resposta à acusação apresentada em 26/11/2025 (evento 56), na qual expressamente afirmou que "somente com a instrução processual será possível melhor esclarecer os fatos, devendo as questões atinentes ao mérito da ação penal ser analisadas ao final".
Todavia, nada impede que a defesa constituída apresente novas manifestações ou pleitos para alteração/ampliação das testemunhas, observado o limite legal, bem como a substituição das meramente abonatórias.
Assim, acaso a parte requerente pretenda impugnar ou modificar o procedimento adotado, deverá fazê-lo por meio de recurso processual próprio, perante a instância superior.
Diante disso, deixo de conhecer os pleitos realizados no evento 249, devendo ser mantidas as decisões impugnadas (eventos 225 e 239), eis que exaradas sem as máculas previstas nos inciso IX da CRFB/1988 e no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC.
Em razão do decurso do prazo para as partes complementarem as suas respostas às acusações, deverá a Secretaria cumprir a determinação final do provimento judicial exarado no evento 225, agendando a realização da audiência de instrução e julgamento.
Cumpra-se.

DESPACHO/DECISÃO
Intimadas as partes acerca do agendamento da audiência de instrução e julgamento para ocorrer nos dias 11 e 12 de maio do corrente ano, realizado em 27/04/2026 (eventos 262 e 263), a defesa do indiciado Douglas Boffe, por meio da petição apresentada em 28/04/2026 (evento 301), requereu o "efetivo saneamento do processo antes da audiência de instrução, com o enfrentamento fundamentado, expresso e individualizado de todas as questões de ordem suscitadas, reconhecendo, conforme o caso, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a nulidade dos atos contaminados, com a consequente adoção das medidas necessárias à recomposição da legalidade processual e à preservação das garantias constitucionais do acusado", alegando, em síntese, "a utilização de relatórios de inteligência financeira oriundos do COAF, os quais, no caso concreto, não se limitaram à comunicação de operações atípicas, tendo sido empregados como elemento estruturante da própria investigação e da imputação formulada".
Anotou ainda que "a utilização de relatórios de inteligência financeira oriundos do COAF, os quais, no caso concreto, não se limitaram à comunicação de operações atípicas, tendo sido empregados como elemento estruturante da própria investigação e da imputação formulada", que "a denúncia faz uso reiterado de Relatórios de Inteligência Financeira oriundos do COAF de períodos entre 2020 a 2025, atribuindo-lhes papel central na construção da narrativa acusatória, especialmente para sustentar a existência de organização criminosa e a alegada incompatibilidade entre a movimentação financeira dos investigados e sua renda declarada (evento 23-ADIT_DEN1)", e que "o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o regime jurídico do compartilhamento de dados financeiros por órgãos de inteligência (STF, RE nº 1.537.165/SP)1, assentou que tais relatórios não se prestam a substituir os meios formais de obtenção de prova sujeitos à reserva de jurisdição, tampouco autorizam, por si sós, a ampliação irrestrita da atividade investigativa".
Afirmou ainda que "o acusado é submetido a persecução penal fundada, em parte relevante, em elementos produzidos à margem das garantias constitucionais, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos atos contaminados, com a consequente reavaliação da própria justa causa para o prosseguimento da ação penal" e que, "nessa perspectiva, o quadro delineado conduz, como consequência jurídica adequada, ao reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, impondo-se o reconhecimento da inépcia da denúncia, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, com o consequente trancamento da ação penal".
Por fim, anotou que se trata de "nulidade absoluta, porquanto decorrente de violação direta a garantias constitucionais estruturantes do processo penal, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a vedação de provas ilícitas, assumindo natureza de matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de oficio pelo julgador" e que "o juízo não pode se esquivar da devida prestação jurisdicional, sob pena de violar o art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, bem como o dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 30-A a 30-D, 155, 156, 157, 158-A a 158-F, 315, §2º, 381, inciso III, e 564, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal".
É o relato. Decido.
A decisão exarada em 07/11/2025 (evento 30), recebeu a denúncia e seu aditamento, sem registro de impugnação pelas partes.
Citado, o indiciado Douglas Boffe apresentou a defesa prévia em 26/11/2025 (evento 56), na qual a profissional que firmou a referida peça (a qual ainda integra o rol de defensores constituídos pelo referido réu), expressamente afirmou a inexistência de "quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP" e que "somente com a instrução processual será possível melhor esclarecer os fatos, devendo as questões atinentes ao mérito da ação penal ser analisadas ao final", e requereu pelo "prosseguimento" da instrução criminal.
O provimento judicial exarado em 24/02/2026 (evento 110), por época da fase do artigo 397 do CPP, apreciou as preliminares arguidas pelas demais defesas, deferiu o acesso às partes em relação aos dados brutos telemáticos angariados por época da investigação, acaso ainda não tenha ocorrido, e determinou o prosseguimento do feito, sem que houvesse a apresentação de qualquer Impugnação/recurso
Conforme confessado na manifestação apresentada no evento 301, as Interceptações de comunicações, acessos a dados telemáticos e análises de movimentações financeiras" foram autorizados ainda na fase de investigação policial, o que indica que a defesa possuía plena ciência dos fatos acima alegados por época da apresentação da resposta à acusação, no entanto, preferiu deixar o enfrentamento das preliminares e do mérito por época da apresentação das alegações finais.
Assim, ainda que a manifestação apresentada em 28/04/2026 (evento 301), indique que os integrantes da defesa constituída pelo indiciado Douglas Boffe discordem da estratégia escolhida, a opção pela não apresentação da referida impugnação/fundamentação no momento processual oportuno qual seja, por época da resposta à acusação, aliada a ausência de apresentação de recurso em relação às decisões judiciais que recebeu a denúncia e que apreciou as preliminares alegadas pelas demais defesas (fase do artigo 397 do CPP), impede, ao menos por ora, o refazimento das fases processuais realizadas, principalmente, por tratar-se de processo com vários réus presos.
Registro, inclusive, que a referida alegação deixou de ser apresentada por época da deflagração da operação policial, a qual culminou com a decretação da prisão preventiva do indiciado Douglas Boffe.
Ademais, como também reiteradamente consignado nos provimentos judiciais exarados em 30/03/2026 (evento 225), 10/04/2026 (evento 239) e 17/04/2026 (evento 252), "a apreciação definitiva/conclusiva das provas digitais criminais, e eventuais impugnações, será realizada ao final da instrução processual, em conjunto com as demais evidências produzidas", bem assim, que as partes poderão "apresentar as eventuais impugnações, realização de novas provas ou apresentação de pedidos de esclarecimentos, por época da fase do artigo 402 do CPP", inclusive, com possibilidade de concessão da dilação do prazo, acaso entende necessária, e a apreciação das alegações apresentadas no evento 301.
Novamente, anoto que a apresentação da impugnação logo após ao agendamento da audiência de instrução e julgamento, com base fundamentação que sequer è mencionada nas manifestações anteriores, sugere tratar-se de medida meramente protelatória, a qual deve ser rejeitada.
Diante disso, deixo de conhecer o pleito realizado no evento 301, nos termos da fundamentação, e mantenho a audiência agendada para ocorrer nos dias 11 e 12 de maio de 2026.
Intimem-se, com urgência.”

Presente referido contexto, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle invocado, requisito indispensável ao conhecimento da reclamação constitucional.
Com efeito, a via reclamatória pressupõe identidade material entre a decisão impugnada e o enunciado vinculante alegadamente violado, o que não se evidencia no caso concreto.
Da análise das decisões impugnadas, observa-se que não houve negativa de acesso da defesa aos elementos probatórios já documentados nos autos, inclusive ao acervo digital apreendido e disponibilizado pela autoridade policial, o qual permanece acessível às partes.
O que se verifica, na realidade, é o indeferimento de requerimentos voltados à realização de diligências complementares, tais como certificação judicial pormenorizada do conteúdo integral do HD apreendido, detalhamento técnico de cadeia de custódia, fixação de prazos logísticos para extração e cópia do acervo digital e obtenção de esclarecimentos adicionais sobre metodologia de organização dos dados.
Tais providências não se confundem com o direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, objeto da Súmula Vinculante nº 14, mas dizem respeito à ampliação da atividade instrutória e à definição, pelo juízo de origem, da pertinência, necessidade e utilidade de diligências adicionais, inseridas no âmbito ordinário de condução da persecução penal pelo juízo processante.
Inexiste, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma vinculante invocado, uma vez que a controvérsia não envolve restrição de acesso a elementos probatórios já formalmente incorporados aos autos, mas sim inconformismo com o indeferimento de providências de natureza instrutória.
Tal situação não se enquadra no âmbito de proteção da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, mas não confere direito irrestrito à produção de novas provas ou à realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias pelo magistrado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa não caracteriza, por si só, violação à Súmula Vinculante 14, sobretudo quando não demonstrada a existência de negativa de acesso aos elementos probatórios já incorporados aos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 64188 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que “há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica”. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 21001 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-08-2015 - grifei)

No caso, a pretensão deduzida revela inconformismo com a condução da instrução probatória e com o indeferimento de providências consideradas pela defesa como necessárias à melhor análise do acervo digital, o que não se amolda ao âmbito de proteção da Súmula Vinculante nº 14.
Trata-se, portanto, de pretensão que extrapola o alcance do enunciado vinculante invocado, pois voltada à ampliação da atividade probatória e à realização de providências instrutórias, não se confundindo com a garantia de acesso aos elementos de prova já documentados.
Destaco, nesse prisma, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo